Tribunal: TJSP
Processo: 1006639-67.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006639-67.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é
apelante JOSLAINE DE FATIMA BURGER GARCIA, é apelado
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1006639-67.2017.8.26.0019ldDnf

Voto
no
32500
2
Apelação Cível – no 1006639-67.2017.8.26.0019
Apelante/Autora:
JOSLAINE DE FATIMA BURGER GARCIA
Apeladas/Rés:
TOYOTA DO BRASIL LTDA
MM. Juiz de Direito: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Comarca de Americana - 4a Vara Cível
Voto no 32500
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. Responsabilidade civil. Inexistência. Conduta da Ré
que não é apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Ausência de ato ilícito.
Prestação de serviços adequada. Manutenção da r. sentença.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos morais” ajuizada por JOSLAINE DE FATIMA BURGER GARCIA contra
TOYOTA DO BRASIL LTDA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls.
427/430), sob o argumento de que inexistiu defeito no produto fabricado pela
Ré. Em razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso
de apelação (e-fls. 432/447), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls. 476/489).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença “a quo” que julgou improcedente ação
indenizatória, reconhecendo a inexistência de defeito no produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1006639-67.2017.8.26.0019ldDnf

Voto
no
32500
3
Na hipótese dos autos, a Autora ajuizou
a presente ação alegando ter adquirido veículo fabricado pela Ré e que
durante a sua utilização, se envolveu em acidente, tendo o veículo
apresentado falha no acionamento do airbag. Considerando que não
encontrou meios para solucionar a questão, causada por culpa exclusiva da
Ré, requereu a condenação desta ao pagamento de indenização pelos danos
morais suportados.
Citada, a Ré apresentou contestação (e-
fls. 67/82), sustentando, em síntese, que não restaram preenchidos os
requisitos ensejadores da responsabilidade civil na espécie. Dispôs que
inexistiu defeito no airbag. Pugnou pela improcedência do pedido.
Na
sequência,
após
a
instrução
probatória, foi prolatada a r. sentença de improcedência que, reconhecendo a
inexistência de vício, deu azo à interposição do presente recurso, que
devolveu a este E. Tribunal de Justiça a seguinte questão: a existência, ou não,
de defeito no produto apta a gerar a responsabilidade da Ré pelos danos causados.
Pois bem. Vale esclarecer que não se
está a afastar a incidência da regra da inversão do ônus de prova prevista no
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no presente caso.
Acrescentando que o CDC não revogou o CPC.
Entretanto, deve-se destacar que a
prova do ato ilícito perpetrado pela Ré, bem como a prova do dano
constituem, bem por isso, em fato constitutivo do direito da Autora, não
obstante as disposições constantes da legislação consumerista.
Ora, como é sabido, para que haja o
dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil, in casu, o ato ilícito culposo praticado pela Ré, o dano
experimentado pela Autora e o nexo causal entre um e outro.
De fato, em razão da inversão do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1006639-67.2017.8.26.0019ldDnf

Voto
no
32500
4
da prova e das regras de responsabilidade objetiva previstas no CDC,
cumpria à Ré a demonstração de que venderam o produto adequado e sem
defeitos, mas não a comprovação do dano e do ato ilícito, ônus de prova que
incumbe a quem alega a sua efetiva ocorrência, em atendimento à norma de
distribuição do ônus de prova prevista no Código de Processo Civil.
Assim é que, analisando-se o conjunto
fático-probatório dos autos, não se pode vislumbrar o alegado ato ilícito
perpetrado. Isso porque, denota-se dos documentos colacionados inexistir
qualquer comprovação de que os danos ocorridos decorressem de defeitos
no produto fabricado.
É dizer, a prova pericial produzida foi
conclusiva ao afirmar que “Com base nos fatos expostos fica evidenciado que
o disparo do Airbag não ocorreu por falta de preenchimento dos requisitos
necessários para tal e que os outros recursos do veículo, como pontos de
deformação da carroceria, cinto de segurança e encosto da cabeça foram
suficiente para absorver os impactos e proteger os ocupantes durante a
colisão.”. (e-fl. 315) (destacado).
Além disso, esclareceu que “No dia dos
trabalhos periciais e durante os estudos realizados, nenhum dano de fabricação foi
constatado no sistema de Airbag.”. (Quesito 33 e-fl. 312)
Ora, inexistiu qualquer irregularidade na
hipótese em apreço, não tendo a Ré praticado qualquer ato ilícito que
pudesse ensejar o reconhecimento de sua responsabilidade civil.
Ressaltando que inexistiu qualquer falha quanto ao dever de informação
acerca dos riscos do produto, porquanto os danos decorreram de fatores
extrínsecos a este.
Nestes termos, diante da ausência de
comprovação do ato ilícito e da inexistência de defeito no produto, ônus que
competia ao Autor, não se pode acolher a pretensão recursal, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1006639-67.2017.8.26.0019ldDnf

Voto
no
32500
5
mantida a r. sentença de primeiro grau tal como lançada, e, diante do quanto
disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença para 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Por fim, tendo em vista o requerimento
para a concessão dos benefícios da justiça e, diante da inexistência de
qualquer prova que afastasse a presunção de hipossuficiência que milita em
favor da Autora, observando-se, ademais, o recibo de pagamento de salário
juntado (e-fl. 473), possível a concessão dos benefícios.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade concedida. No
mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora